Tribunal: STF
Processo: Rcl 73958
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Preenchimento de requisitos para o fornecimento do medicamento Tezepelumabe. Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61. Temas nºs 6 e 1.234 da Repercussão Geral. Inexistência de ato concreto que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados.  Ato reclamado proferido em sede de cognição sumária. Reclamação com caráter preventivo. Agravo regimental não provido.



    1. Não há, nos autos em referência nesta reclamatória, ato concreto e posterior ao julgado no Tema nº 1.234 da Repercussão Geral que demonstre contrariedade aos paradigmas invocados.



    2. Não se admite o uso da reclamação com caráter preventivo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.